Tribunal: TJDFT
Processo: 0702016-40.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0702016-40.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO VITOR DA SILVA ALMEIDA AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da parte agravada/executada. Não há pedido de liminar. Recebo o Agravo de Instrumento sem efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, em 15 (quinze) dias úteis. Dispenso as informações. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital